Tribunal: TJES
Processo: 5001115-93.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001115-93.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ARLETE DE JESUS FIGUEIREDO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001115-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ARLETE DE JESUS FIGUEIREDO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, JOSINALDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo
interno interposto contra decisão monocrática (ID 2746796) que
negou provimento aos recurso de apelação interpostos pelas partes.

Em síntese,
a
a
gravante
r
equer a reconsideração da decisão monocrática,
a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001115-93.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ARLETE DE JESUS FIGUEIREDO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, JOSINALDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

VOTO

A decisão ora recorrida foi proferida, em síntese, nos seguintes termos:

[...]

Quanto à possibilidade de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, vale destacar que a Súmula nº 421, do STJ, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
.

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF
1
, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

Nessa trilha,
apesar do
art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e
do

a
rt. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94,
preve
em
que cabe à Defensoria Pública
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.

Esse também é o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça:

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
(TJES, Classe: Apelação, 62160020657, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da CF, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra. Precedentes deste Tribunal. 3. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.
(TJES, Classe: Apelação, 11140129559, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018).

Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. IV. A redação do artigo 134, §1º da CF/88, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 47160015328, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgamento: 29/05/2018, Publicação no Diário: 08/06/2018).

Com efeito,
repita-se,
haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo,
tenha este dado ou não causa à propositura da demanda,
resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação.

Por fim, não há que se falar em exclusão da condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários, eis que a Defensoria Pública é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura contra o Município.

No mesmo sentido:

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, fixou como tese a possibilidade de condenação de município ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública Estadual.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047170033766, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

Assim, sem mais delongas, não vejo justificativa suficiente para a reforma da decisão recorrida, eis que a agravante pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, o que é vedado pela Súmula nº 421 do STJ, bem como pelos julgados deste Tribunal de Justiça.

Diante de tais razões, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

1
Art. 134. §2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, §2.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJES
.
RECURSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.
1.
Sem mais delongas, não vejo justificativa suficiente para a reforma da decisão recorrida, eis que a agravante pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, o que é vedado pela Súmula nº 421 do STJ, bem como pelos julgados deste Tribunal de Justiça.
2.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.